Tribunal: TJDFT
Processo: 0737371-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e ao pedido de expedição de ofício a cartório de imóveis para que fosse promovida a baixa do gravame hipotecário.
3. O decisum embargado amparou-se no entendimento deste Tribunal de Justiça, devidamente indicado, no sentido de que o deferimento de recuperação judicial não é circunstância suficiente para justificar o inadimplemento da obrigação de fazer consistente na baixa de hipoteca, cabendo à empresa recuperanda diligenciar junto à instituição financeira beneficiária da garantia a desconstituição do gravame.
4. Como mencionado no acórdão embargado, não cabe ao Judiciário intervir na realização de diligências que incumbe aos sujeitos envolvidos na controvérsia, principalmente quando um deles – o agente financeiro – não tiver sido chamado para integrar a relação jurídica processual, como na presente hipótese.
5. Para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência declina que é suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.
6. Recurso conhecido e improvido.